Tribunal: STF
Processo: ARE 1574014
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Doc. 15, fl. 5):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADOLESCENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL CONGÊNITA. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE COMPROVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA AO ASSEGURAR O DIREITO À SAÚDE COMO GARANTIAS FUNDAMENTAIS, DE ACORDO COM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 196 DA CF/88 E ART 11, 82º DO ECA). PRECEDENTES STF E STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 130 DO TJPE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, mostrando-se necessário o pronto fornecimento das fraldas descartáveis de que necessita menor. 



    2. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde à população, aí se incluindo o fornecimento de insumos, que decorre da garantia ao direito à vida e à saúde, é constitucionalmente atribuída ao Estado, assim entendido a União, em solidariedade com os entes federativos, podendo ser demandados isolado, ou conjuntamente. Precedentes do STF e STJ. Incidência da Súmula nº 130 do TJPE. 



    3. Com tais considerações, ressalta de modo inconteste o direito constitucional da menor de ver assegurado, através da rede de saúde pública municipal, o direito ao recebimento dos insumos prescritos, na medida em que compete ao Município atender às necessidades básicas de seus munícipes, proporcionando condições e meios dignos para tratamento, onde se enquadra o fornecimento de insumos básicos necessários à preservação da higiene e saúde.



    4. Apelação desprovida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE CARUARU aponta violação ao art. 2º, da CF/1988, sob o fundamento de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, da reserva do possível e ilegitimidade do ente municipal para o fornecimento de fraldas.



    Argumenta que as fraldas não estão incluídas na lista de medicamentos e insumos disponíveis pela rede pública de saúde, nos termos da Lei n. 8.080/1990, e que há programa do Governo Federal que concede o fornecimento de fraldas, por meio de auxílios concedidos através do Programa “Aqui tem farmácia popular”.



    Afirma, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário realizar ingerência sobre o mérito administrativo dos atos praticados pela Administração Pública, e que o ente municipal não possui responsabilidade pelo fornecimento do insumo, devendo a obrigação ser direcionada ao ente estadual ou federal, posto que recebem maiores repasses financeiros na repartição de competências do SUS.



    Por fim, sustenta a impossibilidade de fornecimento do insumo em razão da incidência do princípio da reserva do possível, indicando que não seria justo comprometer o orçamento municipal destinado à saúde com o fornecimento de insumo em favor de um único indivíduo.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 24), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 6/STF; e, no mais, inadmitiu o RE, aos seguintes fundamentos: (i) a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que “o Poder Judiciário pode, sem que configure violação ao princípio da separação de poderes, determinar implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde” (Doc. 24, fl. 2); (ii) incide o óbice da Súmula 279/STF; e (ii) trata-se de violação meramente reflexa ao texto constitucional.



    No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 29).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais à saúde, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, dever do Estado, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 762242 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/12/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. INTERNAÇÃO. HOME CARE. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde.



    2. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de normas infraconstitucionais (Portaria 963/2013 e ECA). Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    3. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    4. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.227.381 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de22/05/2020).



    A alegação de afronta ao princípio da reserva do possível também não pode prosperar, já que sequer se trata de insumo de alto custo, sendo inaplicável o princípio da reserva do possível em hipóteses que comprometam o núcleo básico de direitos fundamentais que qualificam o mínimo existencial. Nesse sentido: (RE 956.475, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 16/5/2016. 



    De toda forma, a fundamentação recursal não expõe de forma clara como a condenação do Município de Caruaru ao fornecimento de 120 fraldas descartáveis mensais poderia comprometer o orçamento municipal a ponto de inviabilizar o cumprimento de suas obrigações relacionadas à saúde em favor dos demais cidadãos. Tal circunstância leva ao aincidência, ao caso, da Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Adite-se que a tese defendida pelo ente municipal de ilegitimidade passiva para a causa está em dissonância com o entendimento desta CORTE estabelecido na tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral.



    No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS, que a responsabilidade pelo procedimento pleiteado é do ente municipal. 



    Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional, bem como seria necessária a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 



    III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023) 



    De outro lado, apesar dos argumentos da parte autora a respeito da existência de programa do Governo Federal relacionado ao fornecimento de fraldas, as recentes decisões desta CORTE a respeito da matéria têm afastado a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo, asseverando a responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento do insumo nos termos do Tema 793-RG, bem como a inadmissibilidade de revisão do conjunto fático-probatório a respeito da matéria. 



    Nesse sentido:



    Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de fraldas geriátricas. Tema 793/RG. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação ordinária que versa sobre fornecimento de fraldas geriátricas, o acórdão recorrido teria violado diretamente a Constituição ao não direcionar a obrigação à União ou se prevalece a compreensão de que os entes federativos respondem solidariamente, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento e determinar eventual ressarcimento apenas na execução. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem não se afastou do Tema 793/STF, no qual esta Suprema Corte reconheceu que o “(...) polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, pontuou-se que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 16.3.2015 - Tema 793/RG). 4. Compreensão diversa do entendimento adotado na origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. IV. Dispositivo 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1561571 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTIGO 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. TEMAS 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido, na instância de origem, divergiu da interpretação e aplicação das teses firmadas nos Temas 793 e 1234 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolher a pretensão da parte Recorrente – qual seja, reconhecer o alegado desrespeito aos dispositivos constitucionais e às balizas firmadas em precedentes vinculantes desta Corte, no julgamento dos Temas 793 e 1234 da repercussão geral –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. 4. Apenas como reforço argumentativo, acrescento ao fundamento da decisão agravada, que as razões do apelo extremo interposto pelo ora Recorrente estão dissociadas do fundamento do aresto proferido pelo TJ/PI, tendo em vista que a Corte a quo apenas postergou para a fase de cumprimento de sentença a determinação do ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro. 5. Enquanto, no recurso extraordinário, insiste o Recorrente na necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, sem questionar em que fase tal determinação seria cabível. Incidência da Súmula 284 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1561239 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/10/2025)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E FISIOTERAPIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1431188 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2023)



    Por fim, destaco que já decidi em caso semelhante a respeito da possibilidade de imposição do fornecimento de fraldas descartáveis em face do ente municipal (ARE 1.432.531/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dj 12/6/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente